Tribunal: TJMT
Processo: 1011894-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011894-75.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAIANE OLIVEIRA BARBOSA (VÍTIMA), GEDEON SILVA DE MORAES - CPF: 059.490.721-70 (RECORRENTE), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] - PRONÚNCIA - QUALIFICADORAS NÃO CARCATERIZADAS - PEDIDO DE AFASTAMENTO DE TODAS AS QUALIFICADORAS - MOTIVAÇÃO DO
HOMICÍDIO - CABE AO TRIBUNAL DO JÚRI DECIDIR SE O CIÚME CONFIGURA OU NÃO MOTIVO TORPE - ENTENDIMENTO DO STJ - ACÓRDÃO DO TJMT -
MEIO CRUEL
- ESGANADURA - ESGORJAMENTO -
DESNECESSÁRIO SOFRIMENTO À VÍTIMA - ARESTO DO TJMT -
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - SURPRESA - MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA PERTINENTE - JULGADOS DO TJMT - FEMINICÍDIO - POSSESSIVIDADE, PERSEGUIÇÃO, AMEAÇAS E AGRESSÕES DECORRENTE DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR - PREMISSA DO TJMT - QUALIFICADORAS IMPUGNADAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUPRIMIDAS DA ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri decidir, no caso em concreto, se o ciúme configura ou não a qualificadora de motivo torpe. (AgRg no AREsp 1.128.138/MG; HC 255.974/MG; AgRg no REsp no 1251725/MG; REsp no 1.706.918)

O ciúme pode configurar
“motivo torpe, sujeitando, entretanto, à submissão da questão sob a ótica da soberania do Júri Popular”
(TJMT, RSE NU 0000164-68.2012.8.11.0096).

“Demonstrada a plausibilidade da conduta especialmente dolorífica, consistente em desferir [...] golpes de faca na vítima, incluindo o ato de esgorjamento de seu pescoço, destinado a promover desnecessário sofrimento à vítima, deve prevalecer a qualificadora do meio cruel.”
(TJMT, RSE NU 0007543-70.2016.8.11.0015)

O local do crime [residência da vítima], o horário [
13h50min], o
meio empregado [faca], a extensão/profundidade do golpe e
“ausência de lesões de defesa”
, evidenciam que a vítima teria sido atingida de surpresa, sendo pertinente a manutenção do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. (TJMT, RSE no 44770/2014; TJMT, RSE NU 1003042-96.2019.8.11.0000)

O
feminicídio ocorre
“toda vez que, objetivamente, haja uma agressão à mulher proveniente de convivência doméstica familiar”
(TJDF, RSE n. 904781).

As qualificadoras impugnadas [motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença. (TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1011894-75.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RECORRENTE(s):
GEDEON SILVA DE MORAES

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por GEDEON SILVA DE MORAES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (Código 119585),
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio - 121, § 2o, I, III, IV e VI, do CP - (ID 45202975).

O recorrente sustenta que as qualificadoras [motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que sejam afastadas “todas” as qualificadoras (ID 45202989).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ALEGRE DO NORTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 45202992).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 45202994).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito: Feminicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da ofendida - Almeja-se o decote das qualificadoras dos incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) do § 2o do art. 121, CP - Inviabilidade - O afastamento das qualificadoras do crime só terá lugar quando elas se revelarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no caso em apreço - Pelo desprovimento do recurso.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 46401487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 18 de julho de 2019, por volta das13h50min, na Rua Laurindo dos Santos, n° 53, (próximo ao ‘Ourinho Bala’), Setor Vila Nova, Confresa/MT, nesta comarca, o denunciado sobredito, matou sua ex-companheira DAIANE OLIVEIRA BARBOSA, por razoes da condição do sexo feminino (violência doméstica e familiar), por meio cruel, motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, causando-se extenso ferimento na região anterior do pescoço que foi a causa de sua morte (exame de necropsia a fls. 87/93).[...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GEDEON SILVA DE MORAES, dando-o como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (torpeza), III (meio cruel), IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio, do Código Penal [...].
”
(Graziella Salina Ferrari, promotora de Justiça - ID 45198483)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]No concernente ao pleito da defesa de exclusão das qualificadoras descritas no artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal, tem-se que o afastamento de qualquer qualificadora nesta fase processual somente se verifica quando a imputação estiver patentemente dissociada das provas dos autos, revelando-se notoriamente descabida, não podendo pairar dúvidas a esse respeito. Em sentido contrário, havendo qualquer suporte probatório - meros indícios - quanto à presença de qualquer qualificadora, impõe-se a sua manutenção, a fim de que o Júri Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, possa apreciá-la da forma que melhor lhe aprouver.

No caso dos autos, há indícios de que a motivação do crime teria sido, supostamente, por motivo torpe, em razão do sentimento de posse, pelo fato de a vítima ter terminado o relacionamento com o réu, razão pela qual o referido motivo deverá ser avaliado pelo Conselho de Sentença, a fim de verificar se tal circunstância caracteriza a torpeza.

Da mesma forma, no concernente à qualificadora de meio cruel, vislumbra-se que a vítima, em tese, apresentava sinais de esganadura seguido de esgorjamento (fl. 105).

Tem-se, ainda, que existem elementos indiciários da prova da dificuldade de defesa da vítima, os quais são extraídos da discussão da dinâmica dos fatos reveladores de que a conduta do denunciado, em tese, foi inesperada, configurando, de forma hipotética, o elemento surpresa, pois, a ofendida Daiane, em tese, desarmada foi atingida por golpes de faca dentro da própria residência.

No que tange à qualificadora do feminicídio (CP, art. 121, §2o, VI), é desnecessário indagar a motivação do agente para a prática do delito, bastando que o homicídio tenha sido praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do artigo 5o da Lei 11.340/2006.

Desse modo, as qualificadoras do artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal, devem ser mantidas e submetidas à apreciação dos jurados.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, PRONUNCIO o acusado GEDEON SILVA DE MORAES, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal [...].”
(Ivan Lucio Amarante, juiz de Direito - ID 45202976)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 320.l.0l.2019.016757-0 (ID 45201950), fotografias (ID 45201950), Laudo Pericial no 320.2.04.2019.010413-01 (ID 45201962) e Laudo Pericial no 320.2.06.2019.009174-01 (ID 45201992), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Denise Simões de Oliveira, tia da vítima (ID 45198486), Geane Rodrigues dos Santos, amiga da vítima (ID 45198487), o recorrente (ID 45198493/ID 45201957), Ana Lucia Oliveira, mãe da vítima (ID 45198495), Alessandro Santos, vizinho do recorrente (ID 45198496), José Vitor Anastacio Pereira, testemunha (ID 45198497), Clelio Luiz Oliveira, policial Militar (ID 45198499), André Luiz Rodrigues Leite, policial Militar (ID 45201951), Julia Haydee Rodrigues Assis, testemunha (ID 45201951), e Joilson Pereira Siqueira, vizinho da Vítima (ID 45201953),

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ana Lucia Oliveira, mãe da vítima (Relatório de Mídias - ID 45202997), Clelio Luiz Oliveira, policial Militar (Relatório de Mídias - ID 45202997), Denise Simões de Oliveira
, tia da vítima (Relatório de
Mídias - ID 45202997), Geane Rodrigues dos Santos, amiga da vítima (Relatório de Mídias - ID 45202997), João Paulo Ferreira da Silva, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 45202997), Julia Haydee Rodrigues Assis, testemunha (Relatório de Mídias - ID 45202997), Marcelo Assunção Barros, testemunha (Relatório de Mídias - ID 45202997), Valmir de Souza Ventura, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 45202997), e o recorrente (Relatório de Mídias - ID 45202997).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
no dia 18.7.2019, por volta das 13h50min, o recorrente GEDEON SILVA DE MORAES teria ido a residência da vítima Daiane Oliveira Barbosa, localizada à rua Laurindo dos Santos, no 53, Confresa/MT, e a assassinado mediante esganadura, seguida de “esgorjamento” produzido por arma branca [faca], em movimentos de “vai e vem”, que lhe causaram choque hipovolêmico e morte, conforme
Laudo de Exame de Corpo de Delito no 320.l.0l.2019.016757-0 (ID 45201950);

- Ana Lúcia Oliveira [mãe da vítima] relatou, nas fases policial e judicial, que o recorrente e a vítima se relacionaram por aproximadamente 4 (quatro) meses, período durante o qual sua filha foi agredida várias vezes; teve conhecimento de que o recorrente queimou todos os pertences de sua filha (ID 45198495/Relatório de Mídias - ID 45202997);

- Denise Simões de Oliveira [tia da vítima] asseverou, na delegacia e na audiência de instrução, que o recorrente
“sempre agredia Daiane”
;
“todas as vezes que ia visitar a vítima no trabalho, Gedeon estava lá aguardando ela sair; que o réu era tratado como uma pessoa da família”
(ID 45198486/Relatório de Mídias - ID 45202997);

- Geane Rodrigues dos Santos [vizinha da vítima] narrou, em ambas as fases da persecução penal, ter ido à residência da vítima e a encontroado
“na cama, ainda com vida agonizando”
(Relatório de Mídias - ID 45202997);

- Valmir de Sousa Ventura e João Paulo Ferreira da Silva [investigadores de Polícia] afirmaram que o crime teria sido cometido pelo fato de que o recorrente não aceitava o fim do relacionamento com a vítima (Relatório de Mídias - ID 45202997);

- o recorrente, na fase policial, admitiu ter desferido os golpes contra a vítima por ciúmes (ID

45198493). Em Juízo, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 45202997).

Dito isso, vejamos.

A confissão extrajudicial do recorrente permite concluir que a motivação do homicídio seria o sentimento de ciúme em relação à vítima Daiane Oliveira Barbosa [sua ex-companheira].

Essa assertiva está corroborada pelas declarações judiciais dos investigadores de Polícia Valmir de Sousa Ventura e João Paulo Ferreira da Silva.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri decidir, no caso em concreto, se o ciúme configura ou não a qualificadora de motivo torpe (AgRg no AREsp 1.128.138/MG - Relator:

Min. Ribeiro Dantas - 27.9.2017; HC 255.974/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.9.2016; AgRg no REsp no 1251725/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.5.2016; REsp no 1.706.918 - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.5.2018).

No mesmo sentido, este e Tribunal tem decidido que o ciúme pode configurar
“motivo torpe, sujeitando, entretanto, à submissão da questão sob a ótica da soberania do Júri Popular”
(RSE NU 0000164-68.2012.8.11.0096 - Terceira Câmara Criminal - 2.5.2018).

Em relação
ao meio cruel
, a vítima apresentou lesões provocadas por
“esganadura”
, além disso o recorrente, na posse de uma faca, teria realizado
“movimentos de ‘vai e vem’ na intenção de aprofundar o corte e causar mais danos teciduais”
no pescoço da vítima [
“esgorjamento”
], corrompendo a
“veia jugular interna”
e a
“cartilagem tireoide”
, cuja lesão causou
“extenso ferimento inciso na região anterior do pescoço”
, conforme se infere do
Laudo de Exame de Corpo de Delito no 320.l.0l.2019.016757-0 (ID 45201950).

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Demonstrada a plausibilidade da conduta especialmente dolorífica, consistente em desferir [...] golpes de faca na vítima, incluindo o ato de esgorjamento de seu pescoço, destinado a promover desnecessário sofrimento à vítima, deve prevalecer a qualificadora do meio cruel.”
(TJMT, RSE NU 0007543-70.2016.8.11.0015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 1o.8.2017)

Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, o local do crime [residência da vítima], o horário [
13h50min], o
meio empregado [faca], a extensão/profundidade do golpe desferido contra o pescoço da vítima e
“ausência de lesões de defesa”
(ID

45201994), evidenciam que Daiane Oliveira Barbosa, de 20 (vinte) anos de idade, teria sido atingida de surpresa, sendo pertinente a manutenção da qualificadora (TJMT, RSE no 44770/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.11.2017; TJMT, RSE NU 1003042-96.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.3.2019).

Sobre o feminicídio, o recorrente e a vítima
Daiane Oliveira Barbosa
conviveram por aproximadamente 4 (quatro) meses, sendo que
“os dois moravam na casa da mãe do”
recorrente e depois passaram a residir em uma
“kitnet”
, a demonstrar a relação familiar (Relatório de Mídias - ID 45202997).

As declarações judiciais de Ana Lúcia Oliveira e Denise Simões de Oliveira [mãe e tia da vítima] demonstram que o recorrente era possessivo, perseguia e ameaçava Daine, bem como que teria se aproveitado dessa condição de vulnerabilidade da vítima para cometer o crime (Relatório de Mídias - ID 45202997).

O
feminicídio ocorre
“toda vez que, objetivamente, haja uma agressão à mulher proveniente de convivência doméstica familiar”
(TJDF, RSE n. 904781, Relator: Des. George Lopes Leite - 11.11.2015).

Nesse quadro, as qualificadoras impugnadas [motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020